Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Regina Maria Rocha Réus: Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS Adma Carvalho Borges da Silva D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Regina Maria Rocha Veloso contra a Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS e Adma Carvalho Borges da Silva, com o objetivo de rescindir a sentença proferida nos autos do processo no 0728490-16.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 11a Vara Civil da Circunscrição Judiciária de Brasília. A autora fundamentou a admissibilidade da ação rescisória na hipótese prevista no art. 966, inv. VII, do CPC. Assim, sustenta que teve acesso a documentos novos, contidos nos autos de 2 (dois) processos, que tramitam na Comarca de Lauro de Freitas - BA e na 5a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária da Bahia. Alega que foi decretada a interdição de seu genitor (Iramir), por meio de ação proposta por Adma Carvalho Borges da Silva e, após a interdição, a autora foi excluída indevidamente do benefício de previdência complementar, pois Iramir já era considerado incapaz, o que torna inválida a aludida exclusão. Também afirma que, nos autos do mencionado processo, em trâmite na Justiça Federal, consta a prova de que autora é pessoa “inválida”, por orça de “dermatite psoriaseforme CID A L40.1 L40.8”. Verbera, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido contrário ao entendimento adotado pelo Juízo singular, na sentença rescindenda, em relação à necessidade de comprovação da invalidez antes de ter o filho completado 21 (vinte e um) anos de idade, para que pudesse se deferida a pensão por morte do genitor. Por fim, aduz que os documentos novos que subsidiam a propositura da demanda não puderam ser acessados aos 17 de outubro de 2023 e, por isso, não foram juntados nos autos do processo de origem. Nesse contexto fundamenta ter ocorrido danos morais à esfera jurídica da autora, tendo em vista que não dispõe, no momento, de outra fonte de rendimentos financeiros, sendo que se encontra a receber o pretendido benefício de pensão por morte. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência cautelar para que a CENTRUS seja compelida a pagar o montante da pensão por morte em favor da autora. Por fim, pretende obter a confirmação da tutela provisória, bem como a condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência dos danos morais. Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o valor referente às custas iniciais e ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O instrumento de mandato outorgado ao representante da autora foi trazido aos presentes autos (Id. 57824398). Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 57920612). A autora reiterou a alega hipossuficiência econômica e acostou “declaração de hipossuficiência”, cópia da CTPS e comprovante bancário de recebimento de quantia decorrente do programa denominado “Bolsa Família”. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém examinar o preenchimento dos requisitos para a admissão da ação rescisória. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a demandante é beneficiária do programa social da União denominado “Bolsa Família” (Id. 58209625). Assim, essa situação é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. Em seguida, passo ao exame dos demais requisitos necessários à admissão da ação rescisória. A sentença rescindenda foi acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado e pode, ao menos em tese, ser rescindida por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC. O trânsito em julgado da referida sentença ocorreu aos 20 de outubro de 2023, de acordo com a certidão expedida pela Secretaria do Juízo singular (Id. 58209625). A petição inicial foi protocolada aos 11 de abril de 2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, em conformidade com a regra do art. 975 do CPC. As partes envolvidas na presente relação jurídica processual têm legitimidade, que já foi atestada na demanda originária, situação esta suficiente para demonstrar a legitimidade, nos termos do art. 967 do CPC. Ocorre que a presente ação não se ajusta à hipótese de admissibilidade sustentada por meio dos fundamentos articulados na petição inicial. A hipótese de prova nova exige que a prova seja relativa a fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época da sentença rescindenda, mas ignorada ou impossível de ser utilizada pelas partes e suficiente para assegurar a alteração do resultado da sentença rescindenda. A sentença rescindenda julgou o pedido improcedente, de acordo com o seguinte trecho que sintetiza a respectiva fundamentação: “O benefício de pensão por morte é devido aos dependentes do falecido, entre eles o filho inválido; no entanto, o regulamento estabelece, no caso de filho inválido, que a invalidez tenha sido constatada antes dos 21 anos de idade (art. 6o, inc. IV e § 2o). Assim sendo, as contribuições são feitas à vista desses episódios, que têm marcos temporais determinados. E não consta que a autora tenha adquirido a incapacidade antes dos 21 anos de idade. O deferimento do pedido sem dúvida pode ser apto a causar desequilíbrio atuarial.” Os documentos novos trazidos aos autos pela demandante, no entanto, são insuficientes para que seja alterada a compreensão firmada a respeito da situação jurídica adotada pela sentença. O laudo elaborado com a finalidade de obtenção de benefício a ser pago pelo INSS, em verdade, corrobora a premissa adotada pela sentença, ao afirmar que a demandante, que conta com 64 (sessenta e quatro) anos, tornou-se inválida aos 8 de agosto de 2007, ou seja, após completar 21 (vinte e um) anos de idade (Id. 57824406). Além disso, a carta de exclusão da autora da condição de beneficiária da Fundação CENTRUS diz respeito ao “recebimento de pecúlio por morte” (art. 18 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios da CENTRUS), que não se confunde com “benefício de pensão por morte” (artigos 12 a 17 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios da CENTRUS). A exclusão da autora do benefício de pecúlio por morte é efetuada com suporte na livre manifestação da vontade do aposentado, que pode escolher quem deve ser o beneficiário. Aliás, o fato de ter sido interditado, supostamente antes de promover a aludida exclusão, não pode ser questionado por meio da presente demanda, pois a interdição consiste em fato jurídico acobertado pelos efeitos da coisa julgada produzida por sentença proferida nos autos de outro processo, que tramitou no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Em verdade, os argumentos articulados pela demandante são inconsistentes, pois pretende-se o recebimento de “pensão por morte”, com a rescisão da sentença em questão, mas o subsequente fundamento foi grafado como exclusão indevida de outro benefício, qual seja, de “pecúlio por morte”. Há ainda o questionamento do fundamento jurídico adotado pela sentença, que não poderia ser alterado apenas por meio do exame de novo documento, pretndendo-se impugnar indevidamente os efeitos de interdição promovida em processo que tramitou no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nesse contexto não há, nos presentes autos, prova cabal suficiente para alterar o entendimento adotado na sentença rescindenda. Logo, não está suficientemente preenchido o requisito necessário para a admissibilidade da presente ação rescisória. Feitas essas considerações, concedo a gratuidade de justiça à autora e indefiro o processamento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC. Por força da gratuidade de justiça não há valor de depósito, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC, a ser liberado em favor das partes. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator